Tribunal: TJSP
Processo: 1504604-69.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Manoel Nunes Viveiros, referente a Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. O recurso de apelação busca anular ou reformar a sentença.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Manoel Nunes Viveiros, referente a Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. O recurso de apelação busca anular ou reformar a sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.
4. A execução fiscal de pequeno valor, sem movimentação útil por mais de um ano e sem bens penhoráveis, enquadra-se na tese fixada pelo STF e nas diretrizes do CNJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; Resolução no 547/CNJ; Provimento CSM no 2.744/2024.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.262.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.12.2023.